Tribunal: STF
Processo: Rcl 57567
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MARCIO RAMOS BARBOSA e PAMELLA RAMOS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Processo n. 5258729-04.2019.8.09.0051), que teria usurpado a competência desta CORTE ao não encaminhar o Agravo de Instrumento interposto contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-6): 



    “Na decisão o Juízo fundou que a decisão que nega Agravo interno em recurso Extraordinário o recurso próprio é os Embargos de Declaração e que o prazo para interpô-lo seria 05 dias. 



    Aponta que ainda para reforçar seu entendimento a aplicação de multa de litigância de má-fé daquele que busca incansavelmente promover seus recursos de forma correta e em consonância com a jurisprudência e com as regras do direito. Prevista no CPC. E tal ato ainda não é de má-fé. Invoca o inciso IV do artigo 80 do CPC para aplicar a multa que é de 2%. Neste tocante por ser o direito à ampla defesa assegurado pela Constituição da República, não se reputa litigante de má-fé aquele que se utiliza dos recursos e se vale de meios processuais adequados, estabelecidos na legislação – pouco ou nada importando não tenha obtido êxito em sua pretensão. (…).



    Os Reclamantes receber multa ilegal, visto que contrariou o texto expresso de lei, o nobre Juízo deu procedência ao pleito, ao qual o município recorreu da decisão, que veio a ser caçada a decisão. 



    Ao analisar o acórdão este com não provimento do recurso, ocorre que o relatório do acórdão está com como recurso provido. Nota-se que a divergência foi embargada, mas o relator julgou que não há nenhuma contradição, erro material e ou omissão no acórdão. 



    Não muito longe o relator fez pesquisas na internet juntou no processo e fundou sua decisão nestas provas acostadas, sem intimar as partes para manifestar. 



    Com fundamento no amplo direito de defesa foi interposto Recurso Extraordinário com violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório o que veio a ser negado o seguimento. 



    Assim nos fundamentos alinhavados pelo Presidente que julgou, foi realizado o recurso próprio que é o Agravo interno que foi improvido e mantida a decisão. 



    Da decisão do Agravo interno foi interposto o Agravo em Recurso onde sobreveio a decisão agora impugnada. (…).



    A simples analise de cabimento de recurso e ou não, se não houve retratação deve imediatamente ser enviado ao Tribunal competente para julgar. 



    Por fim merece declaração de inconstitucionalidade por violar competência do STF a analise de decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário independente do inciso que este foi não admitido.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que “se ordene a suspensão do processo e o ato impugnado para evitar dano irreparável”. No mérito, “conheça/receba consequentemente acolha/defira/dê provimento a reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar a subida do Recurso Extraordinário.”. (eDoc. 1, fl. 9). 



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o processo encontra-se em trâmite.



    No caso, o ato impugnado é decisão do Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Vejam os fundamentos (eDoc. 16, fl.s 3-5):



    “01. A parte recorrente, regularmente representada, com amparo no 1042 do CPC, agrava de instrumento da decisão colegiada que negou seguimento ao recurso. 



    02. O único recurso cabível desta decisão seria embargos de declaração para em caso de omissão, contradição ou esclarecimentos.



    03. Prazo para embargos é de 05 (cinco) dias, que restou extrapolado.



    04. Inexistindo na legislação e nos autos elementos de convicção que permita intuir a viabilidade de seu recurso resta concluir que o recorrente está brincando com o processo buscando objetivo ilícito.



    05. Por processualmente relevante, e notório que a multa por litigância de má-fé é imposta à parte que, de forma voluntária e consciente, apresenta conduta desleal para obter o resultado processual que almeja.



    (…). 07. Acórdão combatido mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    08. RECURSO NÃO CONHECIDO.”.



    Destaco que o recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:



    “verifica-se que a Turma de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Outrossim, como bem embora o recorrente sustente que não pede reexame de prova toda sua fundamentação está fundada na análise das provas efetuadas pelo relator que contrário do entendimento do recorrente, entendo que o depoimento prestado pelo autuador que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o auto de infração.



    Outrossim, incidem, na espécie, os óbices da súmula 636 do STF: ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ 



    Dessa forma, não estão presentes os pressupostos que autorizam o conhecimento de apelo extremo, assim, a medida que se impõe é o não conhecimento do presente recurso. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 1.030, I, alínea ‘a’.” (eDoc. 14, fls. 13-14).



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao invocar o art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, para negar seguimento ao apelo extremo, pois a fundamentação utilizada não amparou-se em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral. E, por conta da fundamentação da negativa de seguimento do RE no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, apresentou a parte reclamante o recurso indicado pela legislação ordinária, ou seja, agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    A Turma julgadora reclamada manteve o equívoco ao julgar o agravo interno no recurso extraordinário, conforme se extrai dos seguintes trechos da ementa (e-Doc. 15, fls. 4-8):



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL SÚMULAS 279, 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    (…). Em decisão monocrática foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ante o comando do artigo 1030,I do CPC tendo por fundamento a ausência de pressupostos formais de admissibilidade, ou seja, falta de prequestionamento ausência de Repercussão Geral e que o pedido que desafia reexame de prova e assim não cabe recurso extraordinário. (…).



    IX. Desse modo, verifica-se o acórdão teve por fundamento matéria de fato, e nos embargos o agravante colaciona fundamentos sobre a matéria de fato. Em um único paragrafo, sem qualquer fundamentação afirma prequestionar a matéria artigos da constituição federal.



    X. A Turma de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático probatório dos autos, e o fundamento do apelo extraordinário por se pautar necessariamente no reexame da instrução probatória, sem o devido pressuposto da repercussão geral revela a inviabilidade da admissão do recurso extraordinário.



    XI. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não foi prequestionada e a fundamentação está devidamente pacificada. (…).



    XII. Dessa forma, não estão presentes os pressupostos que autorizam o conhecimento de apelo extremo, assim, a medida que se impõe é o conhecimento e improvimento do presente recurso.



    XVI. Agravo interno conhecido e improvido.”.



    Importante registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC). De fato, o equívoco na fundamentação da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário não autoriza a supressão do julgamento do recurso específico pelo Tribunal Superior, não se admitindo, à origem, barrar o processamento do recurso se sua negativa não se deu pela confirmação de aplicação, pelo Acórdão recorrido, de precedente de natureza vinculante.



    Desse modo, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pelos reclamantes ao STF, entendo configurada usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    De outra parte, observando-se os princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, entendo que, embora acolhida a tese de usurpação da competência do STF, com a procedência da Reclamação, é caso de solução imediata do agravo, sem remessa dos autos originários para a CORTE. 



    Assim, passo à análise do agravo em recurso extraordinário.



    Na origem, trata-se de de ação declaratória de nulidade de multa de trânsito aplicada à reclamante, tendo em vista a lavratura de auto de infração envolvendo motocicleta de sua propriedade por estar trafegando no passeio público. 



    O recorrente sustenta violação aos arts. 2º, 5º, LIV, LV, XXXV, XXXVII, LIII e 95, da CF.



    O conhecimento e julgamento de Recurso Extraordinário depende da comprovação, na petição de interposição da parte recorrente, da existência de questões constitucionais relevantes e essenciais para o deslinde da causa, para as quais haja motivada repercussão geral, decorrente do acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    O recorrente tem o dever de apresentar recurso com preliminar formal e motivada a demonstrar, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conformando-se a repercussão geral, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, CPC). A obrigação específica não equivale às simples posições jurídicas invocadas pela parte, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Mesmo que tenha havido reconhecimento pela CORTE, em processo distinto, da transcendência da matéria objeto de discussão nos autos, o dever da parte demonstrar, em suas razões recursais, a preliminar de repercussão geral, permanece.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CONSTITUIÇÃO, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Ademais, a matéria veiculada nas razões do apelo extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    Por fim, inviável o reexame de provas em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário nos autos do Processo n. 5258729-04.2019.8.09.0051. 



    Observados os princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, dispenso o envio dos autos originários a esta Suprema Corte e NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO do art. 1.042 do CPC/2015 (art. 21, § 1º, do RISTF), bem como determino a juntada de cópia desta decisão nos autos de origem. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente